Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-86.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001339-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), SALETE CHARAVA - CPF: 014.595.601-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente presa preventivamente à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dilação de prazo para a formação da culpa configura constrangimento ilegal passível de relaxamento da prisão preventiva; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis da paciente e a alegada ausência de complexidade do feito permitem a substituição da segregação por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se limitando à mera contagem aritmética de dias, devendo ser pautado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Na hipótese, não se verifica desídia ou inércia injustificada por parte do d. juízo
a quo
ou do Ministério Público. O feito apresenta tramitação regular: a denúncia foi oferecida e recebida em prazos condizentes, a citação foi efetivada e, após a apresentação da resposta à acusação, o magistrado condutor designou audiência de instrução e julgamento para data próxima, o que demonstra o impulso oficial para o encerramento da fase instrutória.

5. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, evidenciada pela apreensão de variedades de entorpecentes (pasta base, cocaína e maconha), balanças de precisão e armas de fogo, elementos que indicam, em tese, o envolvimento com estrutura logística de criminalidade organizada.

6. Conforme sedimentada jurisprudência, predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não detêm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco quando as medidas cautelares alternativas se revelam insuficientes diante do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“1. A configuração de excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não ocorrendo quando o feito tramita dentro dos parâmetros da razoabilidade e com audiência de instrução já designada. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade provisória se a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos apurados.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001339-86.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

SALETE CHARAVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1009787-59.2025.8.11.0040, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como por aquele previsto pelo
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material de crimes.

Dessume-se dos autos que a paciente se encontra presa desde
16/06/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo na formação da culpa
, ao argumento de que a paciente se encontra recolhida ao cárcere por
tempo desarrazoado
, permanecendo o feito
sem sentença
até o presente momento; conjuntura em que, ao aduzir que a acusada possui endereço certo e trabalhava com carteira assinada antes da prisão, o d. causídico defende a
suficiência das providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade à paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, em razão do excesso de prazo configurado nos autos.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 341145869).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
341253358), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 342522894.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 345491356).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SALETE CHARAVA
foi
presa em flagrante delito
em
16/06/2025
, à conta
de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como por aquele previsto pelo
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material de crimes.

Em sede de audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi
homologada
e
convertida em preventiva
, mantida até a presente data.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1009787-59.2025.8.11.0040, em que o
parquet
denunciou

SALETE
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e do
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da denúncia que, no dia 16 de junho de 2025, por volta das 10h, nas dependências da propriedade rural sediada na rodovia BR 163 (km 743), lote 03, Assentamento Casulo, zona rural da cidade de Sorriso/MT,
SALETE

possuía e mantinha sob a sua guarda armas de fogo e munição de uso permitido
, aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

Ainda de acordo com a prefacial acusatória, no dia 16 de junho de 2025, por volta das 10h, nas dependências da propriedade rural sediada na rodovia BR 163 (km 743), lote 03, Assentamento Casulo, zona rural da cidade de Sorriso/MT,
SALETE

guardava e tinha depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes
(uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, três porções de maconha e uma porção grande de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar deslocaram-se até as imediações de uma determinada residência para fins de averiguação, pois haviam sido informados no sentido de que indivíduos suspeitos de terem cometido crime doloso contra a vida em data anterior estavam escondidos naquela moradia (quitinete).

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram
Ronaldy Ian Oliveira Vieira
e
Bruno Cardoso de Sousa
em atitude e movimentação suspeitas, pois ambos, logo após terem percebido a aproximação policial, empreenderam fuga e correram para os fundos da residência, tendo sido, no entanto, perseguidos e detidos pelos agentes policiais.

Aos policiais,
Bruno
informou que as armas de fogo que haviam sido utilizadas para a prática do crime doloso contra a vida estariam escondidas numa chácara (moradia de
SALETE
), motivo pelo qual os policiais militares para lá se deslocaram.

No desdobramento dessa diligência policial (busca domiciliar), os agentes da lei encontraram e apreenderam, no endereço da paciente, artefatos bélicos (dois revólveres de calibre .32 e uma munição de calibre .32), drogas de variedades distintas (uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, três porções de maconha e uma porção grande de maconha) e duas balanças de precisão.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam a paciente em flagrante delito. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar, bem como a
converteu em prisão preventiva
, mantida até o presente momento; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

Como exposto, o d. impetrante sustenta a configuração de
constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
, ao argumento de que a paciente se encontra recolhida preventivamente ao cárcere
há tempo excessivo
, por razões não imputáveis à defesa, o que
eivaria de ilegalidade o claustro cautelar
, a tornar medida de rigor seu
relaxamento
.

Acerca do tema, relembro, em primeiro lugar, que há muito firmou-se,

na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a
maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela, a despeito do inconformismo defensivo, a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade, observadas as
circunstâncias do caso
e as
diligências imprescindíveis
à sua melhor compreensão
.

Conforme se extrai do caderno processual, a prisão em flagrante ocorreu em
16/06/2025
, sendo convertida em preventiva no dia seguinte,
17/06/2025
.

O i. Ministério Público ofereceu
denúncia
em
22/07/2025
, imputando à paciente as condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, a qual foi
recebida
pelo juízo
a quo
em
28/07/2025
.

Embora se verifique um hiato temporal entre o recebimento da denúncia e a efetiva
citação da ré
, ocorrida em
11/11/2025
no interior da unidade prisional, tal circunstância, por si só,
não configura desídia magistral injustificada
, mormente quando se considera a necessidade de expedição de cartas precatórias e a movimentação da máquina judiciária em comarca com elevado volume de feitos complexos ligados ao crime organizado.

Após a citação, a defesa técnica apresentou resposta à acusação em
08/12/2025
. Ato contínuo, retomando a marcha processual após o recesso forense, o magistrado condutor do feito designou, em
21/01/2026
, audiência de instrução e julgamento para a data próxima de
06/04/2026
.

Tal providência demonstra o compromisso do juízo em imprimir celeridade ao feito, afastando a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a instrução criminal tem data prevista para encerramento em horizonte temporal razoável.

Ademais, a custódia cautelar encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante do
modus operandi
e do risco concreto de reiteração delitiva, dado o envolvimento da paciente com estrutura logística de facção criminosa. Nesse contexto, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com apoio nessas premissas, bem como reiterado que
se avizinha a data designada para o início da fase instrutória
,
inexistindo desídia ou abuso de autoridade
por parte do d. juízo singular ou do i. representante do
parquet
,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SALETE CHARAVA
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026